Tribunal: TJSP
Processo: 0006941-06.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006941-06.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
LEONILDO ALVES MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006941-06.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Voto no 50.034
Agravo em Execução no 0006941-06.2020.8.26.0344
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MARÍLIA
Vara de Execuções Criminais
Agravante: LEONILDO ALVES MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Leonildo Alves Moreira interpôs o presente
agravo (fls. 1-7), contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília (fls. 25-26), que indeferiu o pedido
de livramento condicional, sob o argumento do não preenchimento do
requisito de ordem objetiva. Inconformado, alega ostentar os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, pois, quanto ao primeiro,
“POR SER PRIMÁRIO em cometimento de crime hediondo, alcançou o
lapso necessário de 2/3 + 1/3 do cumprimento da pena, com o que
tem direito ao livramento condicional pleiteado.” (fl. 4). Requer a
concessão do benefício.
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta às fls. 30-34.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fl. 45-48).
É o relatório.
A
concessão
do
livramento
condicional,
segundo o artigo 83 do Código Penal, vincula-se ao preenchimento de
requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Exige-se do sentenciado
comportamento satisfatório, desempenho positivo no trabalho e
aptidão para o labor honesto (inciso III, do artigo 83). Embora sob o
rigor executório, tem como fundamento o exercício controlado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006941-06.2020.8.26.0344 -Voto no
3
liberdade, reinserindo o condenado de forma gradativa no meio
social, voltando a observar as normas de conduta externas ao
cárcere.
É
conveniente
aos
sentenciados,
que
apresentem os requisitos, alcançarem o benefício requerido antes que
cumpram toda a pena aplicada. Somente assim se faz a paulatina
readaptação à convivência responsável, em regime de liberdade.
Aliás, a possibilidade de revogação do benefício serve como
instrumento de contenção, para novas recidivas. Por isso, reinserção
condicionada é de melhor terapêutica que a abrupta libertação, ao
cabo do cumprimento. Ademais, fica sujeito às condições descritas no
artigo 132 da Lei de Execuções Penais, bem como à revogação.
No caso vertente, o juízo das execuções,
sopesando os requisitos legais, não concedeu o benefício sob o
fundamento de que o recorrente não cumpriu o tempo exigido por lei
para a concessão do benefício.
O artigo 83 do Código Penal estabelece os
requisitos objetivos e subjetivos exigidos à concessão do benefício.
Assim, fixa como regra geral a condenação a pena igual ou superior a
dois anos. Ademais, os incisos daquele artigo evidenciam as demais
exigências postas pelo legislador para que o condenado alcance a
liberdade condicionada. Importante destacar o limite previsto para os
delitos denominados hediondos: “V - cumprido mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o
apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.”
(grifei). Aqui os requisitos objetivo (tempo de cumprimento da pena) e
subjetivo (não reincidência específica) são cumulativos, devendo o
magistrado sopesá-los no caso concreto.
No ponto, aliás, como bem apontado pelo
Ministério Público, “(...) no que tange ao requisito objetivo, não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006941-06.2020.8.26.0344 -Voto no
4
se fazer distinção entre reincidente específico ou não em crimes
hediondos para o fim de livramento condicional com relação à nova Lei
(acima mencionada), já que tal diferenciação não consta do seu texto
que, como já afirmado, diz respeito somente à progressão. Aliás, caso
fosse reincidente específico em crime de natureza hedionda ou
equiparado estaria impedido de galgar tal benefício art. 83, V, do CP,
que assim dispõe: V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos
casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(sem destaque no original)” (fls. 31-32).
Na hipótese vertente, o ora agravante,
ostentando a condição de reincidente, foi condenado, para além do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes - injusto-típico equiparado a
hediondo pela Lei 8.072/90 - também por dois crimes de roubo, um
deles qualificado, totalizando-se a pena de 11 anos, 3 meses e 10 dias
de reclusão, conforme boletim informativo de fl. 9.

Verifica-se, pois, que o indeferimento ocorreu
sob o argumento de que não cumpriu parte das frações necessárias
conforme cálculo de fls. 23, ou seja, os 2/3 do crime hediondo,
ocorridos em 24.10.2018 e mais 1/2 dos crimes comuns, nos termos
da norma vazada no artigo 83, inciso II, do CP, que ocorrerá apenas
em 14.7.2021 (fl. 23), não satisfazendo a exigência legal.
Com efeito, correta a decisão de primeira
instância, não comportando qualquer reparo.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantendo-se integralmente a respeitável sentença agravada.
Figueiredo Gonçalves
relator